Tribunal: CARF
Processo: 11516.722147/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722147/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.021 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ERNANI CARIONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÕES DE DEFESA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a decisão de primeira instância quando o recorrente não comprova
estar amparado por provimento judicial reconhecendo a inexigibilidade do
imposto de renda incidente sobre as parcelas pagas por entidade de previdência
a título de complementação de aposentadoria, relativamente ao ano-calendário
a que corresponde a omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por meio do
Acórdão no 08-31.920, de 27/11/2014, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário (fls. 41/55):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722147/2011-21
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.021 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722147/2011-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. DIRF.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos sujeita a Multa de Ofício a divergência
entre as informações de rendimentos tributáveis da DIRF e as informações de
rendimentos tributáveis da Declaração de Ajuste Anual, mesmo na hipótese da diferença
ter sido informada como rendimentos isentos ou não tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. TRIBUTAÇÃO.
A partir de 1o de janeiro de 1996, os rendimentos percebidos a título de proventos de
aposentadoria complementar são tributáveis, na fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ISENÇÃO. LEI No
7.713, DE 1988.
Por conta da mudança do regime de tributação dos proventos de aposentadoria
complementar, dada pela Lei no 9.250, de 1995, a partir de 1o de janeiro de 1996, dos
proventos de aposentadoria, para efeito de apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda, será deduzido o montante das contribuições vertidas pelo contribuinte, no
período entre 1989 e 1995, na vigência da Lei no 7.713, de 1988, até se exaurir o total
das contribuições vertidas.
Impugnação Improcedente
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2009,
exercício de 2010, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), em que a fiscalização tributária apurou omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 23.671,88 (fls. 09/12).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Em 31/08/2011, o contribuinte tomou ciência do lançamento e protocolou
solicitação de retificação. Após análise, o pedido foi indeferido, tendo a seguir impugnado a
exigência fiscal (fls. 02/05, 20/21 e 23/26).
Intimado, por via postal, em 19/01/2015 da decisão de piso, o recorrente
apresentou recurso no dia 13/02/2015, no qual repisa os argumentos de fato e direito da sua
impugnação (fls. 58/60 e 62/66).
Em breve síntese, o contribuinte alega que o lançamento fiscal foi feito em
desacordo com a decisão judicial que lhe conferiu o direito de reduzir a base de cálculo da
complementação de aposentadoria proporcionalmente às contribuições vertidas no período de
01/01/1989 a 31/12/1995, quando vigente as disposições da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988.
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.021 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722147/2011-21

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Em face da decisão proferida em primeira instância, o contribuinte interpôs
petição denominada de recurso especial. É patente o equívoco da parte, haja vista que o
instrumento processual adequado para contestar o acórdão da delegacia de julgamento é o
recurso voluntário (art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Não obstante, cabe aproveitá-lo como recurso voluntário, com base no princípio
da instrumentalidade das formas, boa-fé processual e direito à ampla defesa na esfera
administrativa.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade do recurso e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Nesta sessão do colegiado estão sendo julgados em conjunto os processos abaixo,
referentes aos anos-calendário de 2004 a 2010, respectivamente, todos com base nas mesmas
razões de defesa e idênticos elementos prova:
Processo
no
11516.005446/2007-11,
Processo
no
11516.001680/2008-51, Processo no 11516.001052/2010-90, Processo
no 10983.720140/2011-04, Processo no 11516.721101/2015-19,
Processo
no
11516.722147/2011-21
e
Processo
no
11516.720044/2013-99.
Mérito
A matéria do apelo recursal diz respeito unicamente à omissão de rendimentos
tributáveis recebidos da Fundação Sistel de Seguridade Social, CNPJ 00.493.916/0001-20, no
importe de R$ 23.671,88.
Em síntese, a petição exterioriza o inconformismo do sujeito passivo com a
interpretação administrativa a respeito do alcance do direito reconhecido em ação ordinária
conjugado com os efeitos de decisão em mandado de segurança relativamente aos rendimentos
recebidos da entidade de previdência privada.
Afirma o contribuinte que lhe foi garantida a isenção do imposto de renda sobre
uma parcela dos seus proventos de aposentadoria, de forma proporcional aos aportes vertidos
pelo participante ao Fundo de Previdência Complementar durante a vigência da Lei no 7.713, de
1988.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.021 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722147/2011-21

Pois bem. A pessoa física impetrou mandado de segurança, autuado sob o no
2001.72.00.001664-0, distribuído para a 4a Vara Federal de Florianópolis (SC), no qual pleiteou
a suspensão parcial da exigibilidade do imposto de renda sobre os valores de complementação de
aposentadoria, correspondente às contribuições que recolheu ao fundo de previdência no período
de 1989 a 1995, na qualidade de empregado participante.
Em primeiro grau, o impetrante obteve decisão favorável, modificada,
posteriormente, quando da apelação da Fazenda Nacional. Por unanimidade, foi dado
provimento ao apelo da União e à remessa oficial, julgado prejudicado o apelo do impetrante. O
acórdão transitou em julgado no dia 08/10/2001. 1
Confira-se a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4a Região
(TRF/4a Região): 2
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PARA A
PREVIDÊNCIA PRIVADA. "IMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEIS N"
9.250, 1995 E 7713, DE 1988. PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA E O RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. NATUREZAS
DISTINTAS.
Para fins de incidência de imposto de renda, a complementação da aposentadoria não
representa mera devolução ou simples resgate de contribuições pagas anteriormente ao
advento da Lei no 9250/95, porquanto os fundos de pensão são custeados não apenas
com as contribuições dos funcionários, mas também com os recursos dos empregadores.
Possuindo tal pagamento natureza jurídica distinta do simples resgate, é perfeitamente
enquadrável no fato gerador do imposto de renda de que trata o artigo 43 do Código
Tributário Nacional.
No que tange ao ano-calendário do presente lançamento, o contribuinte não estava
amparado por tutela antecipada na ação de segurança no 2001.72.00.001664-0, tendo em conta a
reforma da sentença em primeiro grau. O apelo recursal não contém elementos para contradizer
os fatos.
Como cediço, a decisão denegatória do mandado de segurança não faz coisa
julgada contra o impetrante, nem impede o uso de ação própria (Súmula 304, do Supremo
Tribunal Federal).
À vista disso, o contribuinte ingressou com ação declaratória de inexistência de
relação jurídico tributário cumulada com ação de indébito tributário contra a União, cadastrada
sob o no 2003.72.00.016353-0, na Vara Federal de Florianópolis, com o objetivo de não
incidência de imposto de renda sobre a complementação da aposentadoria recebidos da entidade
de previdência privada.
O pedido foi julgado procedente, com trânsito em julgado, para afastar a
incidência do imposto de renda sobre o valor correspondente às contribuições que recolheu no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, mediante dedução da base de cálculo do tributo incidente
sobre as prestações do benefício de aposentadoria complementar.

1 Consulta Processual Unificada. www.trf4.jus.br
2 Diário da Justiça no 168, de 19/09/2001, seção 2, fls. 363.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.021 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722147/2011-21

No procedimento de execução de sentença, novamente o contribuinte procurou
estender os efeitos da decisão judicial para atingir todas as prestações futuras da
complementação de aposentadoria, com base na fixação de proporção para a redução da base de
cálculo do imposto de renda.
A pretensão do contribuinte foi expressamente rechaçada pelo TRF/4a Região no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2007.04.00.025859-9/SC, interposto pela Fazenda
Nacional.
Para melhor avaliação, reproduzo a ementa da decisão (fls. 28/31):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO.
RESTITUIÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
INDEVIDAMENTE
SOBRE
VERBA
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. OBEDIÊNCIA À DISPOSIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
A sentença que transitou em julgado deve ser executada nos exatos termos em que
proferida, afastando-se a simples dedução de percentual da base de cálculo do imposto
de renda, que seria equivalente contribuições vertidas a plano de aposentadoria
complementar na vigência da Lei n° 7.713/88, porquanto inexiste disposição a esse
respeito no julgado.
Copio trechos referentes às razões de decidir do voto-condutor do acórdão do
TRF/4a Região:
(...)
Ernani Carioni ajuizou ação ordinária contra a União, objetivando a não-incidência de
imposto de renda sobre o benefício de complementação de aposentadoria recebidos de
entidade de previdência privada. Julgada procedente a ação, requereu que se procedesse
à redução da base de cálculo do imposto de renda sobre as parcelas de aposentadoria
complementar na proporção (20,25%) do que contribuiu no período de janeiro de 1989 a
dezembro de 1995 em relação ao total das receitas que compuseram esses benefícios.
Sobreveio decisão que, afirmando estar o procedimento postulado em conformidade
com o acórdão transitado em julgado, determinou a expedição de oficio à fonte
pagadora para que calculasse a proporcionalidade determinada (valores recolhidos sob a
égide da Lei 7.713/88) e aplicasse a isenção reconhecida de acordo com esta
proporcionalidade, comprovando a providência nos autos (fl.59).
Contra essa decisão, foi interposto este agravo de instrumento. A União alega que, (...)
2 - A partir de 1996, os benefícios de complementação de aposentadoria, pagos por
entidades de previdência privada, estão sujeitos à incidência de IR. Contudo, as
contribuições que a própria parte agravada verteu no período entre 1989 e 1995,
também foram tributadas, em virtude do que exigia a Lei 7.713/88. Assim, haveria a
ocorrência de um bis in idem, tendo em conta que a mesma riqueza seria duplamente
tributada pelo IR. Assim, a decisão trânsita em julgado reconheceu que é indevida a
incidência de imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria no limite das
contribuições que a agravada verteu ao fundo de previdência privada, no período entre
1989 e 1995. O dispositivo da sentença, que restou mantida em substância pelas
instâncias superiores, restou assim lavrado:
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.021 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722147/2011-21

A parte agravada, então, interpretou que lhe foi conferido o direito de calcular uma
razão entre as contribuições que verteu de 1989 a 1995 e a totalidade das contribuições
(suas e da patrocinadora). Encontrou o valor de 20,25%; assim, entende que 20,25% do
seu benefício não está sujeito à incidência de IR. Aplicou esta operação nos valores
pretéritos, obtendo um valor a restituir e entende, ainda, que 20,25% de todas as
parcelas vincendas não está sujeita à incidência de imposto de renda.
Contudo, uma simples leitura da sentença e do voto proferido neste Tribunal permite
concluir que, em verdade, o que foi reconhecido é o direito à dedução das contribuições
recolhidas no período de vigência da Lei 7.713/88 pelo participante - e somente ele.
Este montante não corresponde ao crédito do contribuinte, mas sim à quantia que pode
ser deduzida da base de cálculo do IR. Além disso, o montante varia para cada
segurado, dependendo do valor das contribuições recolhidas no período.
O que foi conferido à parte agravada é, simplesmente, o direito de afastar da incidência
de imposto de renda uma riqueza já tributada, qual seja, o valor correspondente às
contribuições que recolheu no período entre 1989 e 1995. Mesmo sendo repetitivo, cabe
enfatizar: o agravado teve reconhecido o direito de deduzir as contribuições que
recolheu ao fundo de previdência privada, no período entre 1°.01.1989 até 31.12.1 995,
da base de cálculo do IR incidente sobre as prestações do beneficio de aposentadoria
complementar.
Isso considerado, resta evidenciado que o despacho agravado não está dando efetivo
cumprimento à decisão que transitou em julgado.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da
fundamentação.
Os embargos de declaração restaram acolhidos tão somente para fins de
prequestionamento. O recurso especial não foi admitido, transitando em julgado a decisão do
agravo de instrumento (32/33).
Como restou explicado no acórdão de primeira instância, ora recorrido, o crédito
relativo às contribuições vertidas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, reconhecido pelo
Poder Judiciário para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre
os proventos de aposentadoria complementar foi integralmente aproveitado na ação no
2003.72.00.016353-0. Em contrapartida, não existe prova de haver saldo remanescente, passível
de utilização na esfera administrativa.
A decisão judicial na ação ordinária reconheceu tão somente o direito à repetição
de indébito do imposto de renda, no exato limite das contribuições efetuadas no período de
01/01/1989 a 31/12/1995, cujo ônus tenha sido exclusivamente do participante, devidamente
corrigidas.
É dizer que o valor das contribuições recolhidas deveria ser abatido da
complementação de aposentadoria recebida da previdência complementar, mês a mês, até se
exaurir o direito creditório. Aliás, o exequente promoveu a execução do título judicial contra a
União ao seu tempo e modo, tendo reconhecido expressamente a satisfação integral da obrigação
(Processo no 11516.720044/2013-99, fls. 26).
Ao contrário do que afirma o recurso, o lançamento fiscal e a decisão
administrativa de primeira instância não transgridem o conteúdo e os efeitos do provimento
judicial, acobertado pelo trânsito em julgado.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.021 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722147/2011-21

Como visto, a decisão judicial certificou a impossibilidade de nova incidência do
imposto de renda sobre valores já tributados, de sorte que não foi assegurada isenção sobre a
parcela devida a título de complementação da aposentadoria no percentual de 20,25% ou
qualquer outro, capaz de se prolongar no tempo enquanto permanecer o beneficiário recebendo
os seus proventos.
Não se mostra apropriado cogitar de não incidência do imposto de renda sobre o
benefício da previdência privada, porque o saldo acumulado não é resultado apenas das
contribuições vertidas ao plano de previdência pelo participante na vigência da Lei no 7.713, de
1988, mas também compreende os aportes realizados anteriormente, além de contribuições
recolhidas pelo patrocinador e/ou empregador.
Nos planos de previdência privada a reserva matemática é formada com o retorno
líquido auferido com as aplicações dos ativos financeiros ao longo do tempo, confirmando que a
renda do participante não representa mera devolução ou simples resgate de contribuições pagas,
destituído de acréscimo patrimonial para o beneficiário.
Por isso, é inviável estabelecer uma equivalência obrigatória entre os valores
recolhidos pelo participante e seu futuro benefício previdenciário, numa relação de
proporcionalidade entre aportes financeiros e patrimônio acumulado.
A partir de 01/01/1996, com o advento do art. 33 da Lei no 9.250, de 27 de
dezembro de 1995, restou alterada a sistemática de incidência do imposto de renda da pessoa
física e a legislação passou a tributar o valor recebido de entidade de previdência privada e o
resgate de contribuições na fonte e na declaração de ajuste anual:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Na hipótese de falta de retenção pela fonte pagadora do imposto que tenha a
natureza de antecipação, após a data de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, e
não tendo o contribuinte submetido os rendimentos à tributação na declaração, o imposto de
renda devido será exigido do beneficiário dos rendimentos, mais os acréscimos legais.
Para o ano-calendário de 2009, os proventos de aposentadoria complementar
recebidos da Fundação Sistel de Seguridade Social devem ser tributados na sua integralidade, tal
como especificou a notificação de lançamento.
Logo, não merece reforma a decisão de primeira instância, que bem decidiu a
questão controvertida.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital